Tribunal: TJPA
Processo: 0001708-21.2010.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001708-21.2010.8.14.0115

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: LAURIENE CRISTINA FERREIRA LIMA, ANGELA FURLAN DASSIE LIMA, FOCONET SERVICO DE PROVEDOR E WEB LTDA, LAUREN CESAR LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. SÚMULA 106/STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação monitória fundada em cédulas de crédito bancário, reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de citação válida dos réus no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação de todos os réus impede a interrupção da prescrição, mesmo diante da propositura tempestiva da ação; (ii) estabelecer se a demora na citação pode ser imputada à parte autora, a justificar o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

4.

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento, desde que o autor promova as diligências necessárias à sua efetivação (art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC).

5.

A demora na citação não autoriza o reconhecimento da prescrição quando decorre de entraves inerentes ao funcionamento do Judiciário, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

6.

A citação válida de parte dos réus demonstra a ausência de inércia absoluta do autor e impede o reconhecimento indistinto da prescrição em relação a todos os devedores.

7.

A análise dos autos evidencia que o autor promoveu diligências para localização dos réus remanescentes, não se configurando abandono ou desídia processual.

8.

A expedição e cumprimento de carta de ordem para localização de endereços reforçam a possibilidade de regular formação da relação processual, devendo ser privilegiada a primazia do julgamento de mérito.

9.

A extinção do feito, nessas circunstâncias, revela-se prematura e contrária à efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A propositura da ação no prazo legal, seguida de diligências do autor, impede o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de falhas do aparato judicial. 2. A citação válida de parte dos réus afasta o reconhecimento da prescrição de forma indistinta em relação a todos os devedores. 3. Ausente inércia qualificada do autor, deve ser anulada a sentença que extingue o feito por prescrição, assegurando-se o prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 2179758/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.05.2023, DJe 07.06.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DA AMAZONIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos da Ação Monitória, que extinguiu o feito com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão deduzida.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 28052791, consignou que a ação monitória foi ajuizada no ano de 2010, com fundamento em Cédulas de Crédito Bancário nº 42-1 e nº 94-6, cujos vencimentos finais ocorreram em 10/11/2010 e 25/05/2009. Assentou o magistrado de origem que, não obstante o longo lapso temporal transcorrido, não houve a efetiva citação válida dos requeridos, circunstância que impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil.

Destacou que incumbia à parte autora promover as diligências necessárias à citação no prazo legal, o que não foi observado, razão pela qual reconheceu a prescrição quinquenal, consumada em 2015 e 2014, respectivamente, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC, sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de formação válida da relação processual.

Em despacho inicial (ID nº 28281620), a Exma. Desembargadora Relatora Maria Filomena de Almeida Buarque determinou a intimação dos apelados para contrarrazões e, ato contínuo, a expedição de Carta de Ordem (processo nº 0801734-58.2025.8.14.0115) ao juízo de origem para que realizasse a busca de endereços das rés ainda não citadas, LAURIENE CRISTINA FERREIRA LIMA e ANGELA FURLAN DASSIE LIMA, por meio dos sistemas conveniados. A diligência foi cumprida pelo juízo de primeiro grau.

Em suas razões recursais (ID nº 28052793), o apelante sustenta que:

a) houve citação válida de parte dos réus, não sendo possível o reconhecimento da prescrição de forma indistinta;

b) não permaneceu inerte, tendo promovido diversos atos de impulso processual ao longo da demanda;

c) eventual morosidade decorreu do próprio aparato judicial;

d) a extinção integral do feito é indevida; e

f) subsidiariamente, requer o prosseguimento da ação ao menos em relação aos réus regularmente citados, com eventual reconhecimento da prescrição apenas quanto à ré não citada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 28672601), nas quais o recorrido LAUREN CESAR LIMA sustenta, em síntese:

a) a ocorrência de prescrição em razão da ausência de citação válida de todos os réus;

b) a inércia da parte autora, especialmente após intimação ocorrida em 2014;

c) a inexistência de formação válida da relação processual;

d) a inaplicabilidade da interrupção da prescrição prevista no art. 240 do CPC; e

e) a necessidade de manutenção integral da sentença.

Os autos vieram a esta Relatoria em razão de cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia central reside em definir se a prescrição da pretensão monitória foi corretamente reconhecida em primeira instância, especialmente diante da citação de parte dos devedores e da alegação de que a demora para a citação dos demais não pode ser imputada ao credor.

A meu ver, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a decisão merece reforma.

A Ação Monitória, baseada em Cédula de Crédito Bancário, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. O marco para a interrupção da prescrição, por sua vez, é o despacho que ordena a citação, retroagindo à data de propositura da ação, desde que o autor promova as diligências necessárias para a sua efetivação no prazo legal (art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 106, pacificou o entendimento de que:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

No caso em tela, a ação foi ajuizada em 2010, dentro do prazo legal. O banco apelante obteve êxito na citação de dois dos quatro devedores já em 2011. A partir de então, iniciou-se uma longa marcha processual na tentativa de localizar as rés remanescentes.

Embora o apelado aponte longos períodos de aparente inércia, os autos revelam que o banco autor requereu diligências em diversas oportunidades. Mais importante, a própria estrutura do Poder Judiciário contribuiu para o alongamento do trâmite. A análise dos autos não permite concluir por uma inércia qualificada ou abandono da causa por parte do credor, mas sim por uma dificuldade real na localização de devedores, somada a um trâmite processual moroso.

Nesse contexto, a extinção prematura do feito, punindo o credor pela demora na qual não deu causa exclusiva, vai de encontro ao espírito da Súmula 106 do STJ e ao princípio da primazia do julgamento de mérito. A jurisprudência pátria corrobora essa visão, afastando a prescrição quando a demora não pode ser imputada unicamente à parte autora:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA. DEMORA DA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS QUE LEVARAM À DEMORA DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. É pacífico o entendimento de que a demora na citação, atribuída aos mecanismos inerentes ao funcionamento da Justiça, não acarreta a configuração da prescrição, por inércia do autor (Súmula 106 do STJ).
2. "A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ" ( REsp 1.102.431/RJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 1º/2/2010. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2179758 SC 2022/0236170-3, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

A Exma. Desembargadora Relatora Maria Filomena de Almeida Buarque (ID nº 28281620), ao determinar a expedição de Carta de Ordem para a busca de novos endereços, antes mesmo de submeter o mérito do apelo a julgamento, sinalizou que a questão da citação não estava preclusa e que o processo merecia uma nova tentativa de angularização, em homenagem à efetividade e à instrumentalidade do processo.

A referida diligência, conforme se observa nos autos da Carta de Ordem nº 0801734-58.2025.8.14.0115, foi cumprida, resultando na obtenção de novas informações de endereço. Ignorar esse fato e manter a sentença de prescrição seria um contrassenso e esvaziaria de utilidade o ato processual já praticado por ordem deste próprio Tribunal.

Portanto, havendo a citação de parte dos devedores, a ausência de demonstração de inércia inequívoca do credor e, principalmente, o cumprimento de diligência por este Tribunal que pode viabilizar a citação das rés faltantes, a anulação da sentença é a medida que se impõe para garantir o regular prosseguimento do feito.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, para o regular prosseguimento da Ação Monitória, com a tentativa de citação das rés LAURIENE CRISTINA FERREIRA LIMA e ANGELA FURLAN DASSIE LIMA nos endereços localizados por meio da Carta de Ordem nº 0801734-58.2025.8.14.0115.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026